Tribunal: TJMT
Processo: 1024252-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024252-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (IMPETRANTE), ISAIAS FERREIRA BATISTA - CPF: 060.674.321-96 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (VÍTIMA), HALYSON FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 013.665.451-76 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERSEGUIÇÃO. DISPAROS CONTRA VIATURA POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente surpreendido por policiais militares em poder de uma arma de fogo, logo após efetuar disparos de fogo em uma área residencial e contra a viatura dos agentes públicos. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da medida constritiva de liberdade.

III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente, que desobedeceu à ordem de parada e, em conluio com o comparsa, efetuou disparos de arma de fogo em área residencial e contra policiais militares, colocando em risco a vida dos agentes e de transeuntes.
4.
A deliberada realização de disparos de arma de fogo em áreas habitadas, ciente das implicações desse ato, demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa e deturpada
do paciente e seu
destemor pela lei, o
que só reforça a necessidade do acautelamento.
5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de
Habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento
: “A gravidade concreta do comportamento ilícito justifica a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Isaías Ferreira Batista
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT
, que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente está recolhido em cárcere desde que foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Disparo de Arma de Fogo
(art. 14 e 15, ambos da Lei no. 10.826/2003).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, alega que que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de frisar que os autos não contam com indícios da autoria criminosa.

Por fim, alerta que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 236132166).

A inicial foi instruída com documentos (ID 236133157 a 236133243).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 237173180).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 237835184).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 242469654), conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas corpus
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Cometimento, em tese, dos crimes de porte e disparo de arma de fogo de uso permitido (artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2006).
Razões da impetração: 1.
Sustenta o impetrante que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ter sua liberdade restringida, destacando que a decisão combatida se valeu apenas de fundamentos genéricos e abstratos, uma vez não existirem os requisitos para o decreto preventivo.
Improcedência
. Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Não se verifica motivo plausível para invalidar a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso, pois este, dentre outros fatores, frisou as circunstâncias da prisão em flagrante, onde o Paciente, juntamente com seu comparsa João Vitor de Souza, fugiram da polícia, dirigindo o carro Fiat Palio e atiraram contra os agentes, tudo isso em via pública. Por fim, o automóvel dirigido pelo Paciente colidiu com um poste violentamente.
2.
Aduz, ainda, que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Improcedência
. Predicados pessoais favoráveis, analisados de forma isolada, não tem o condão revogar a prisão cautelar; medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 14.7.2024, após receberem uma informação de que os ocupantes de um veículo Pálio, cor prata, estavam efetuando
disparos de arma de fogo em uma área residencial
de Peixoto de Azevedo-MT, policiais militares localizaram o veículo e emitiram sinais sonoros e luminosos para que o motorista parasse, mas o comando
não foi atendido
. A partir daí, iniciou-se uma perseguição, que se estendeu por outros bairros da localidade.

Consta que enquanto o motorista pilotava o veículo em fuga, o passageiro ao seu lado efetuou ao menos cinco disparos de arma de fogo contra a viatura policial que estava no seu encalço, até que, após os agentes públicos revidarem as agressões disparando contra o automóvel, o motorista perdeu o controle do automóvel e acabou colidindo com um poste de iluminação pública.

Após o impacto, os policiais militares realizaram a abordagem da dupla e, durante a busca veicular, encontraram
um revólver calibre .38 e seis munições de igual calibre, cinco deflagradas e uma intacta
.

Foram identificados o paciente como
condutor
e
João Vitor Souza Ribeiro
como passageiro.

Os dois foram presos em flagrante delito e encaminhados à sede da autoridade policial.

Algumas horas depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID 236133243).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a atuação em comparsaria e a audácia em desobedecer ao comando de agentes públicos e, deliberada e sucessivamente, efetuar disparos de arma de fogo na direção deles, colocando em risco a vida de transeuntes e pedestres,
sinalizam a
relevante

gravidade
da conduta e o
perigo concreto
que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, a realização de disparos de arma de fogo em áreas habitadas,
ciente das implicações desse ato
, demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente no episódio, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, do Termo de Apreensão e das imagens fotográficas acostadas nos autos.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Isaías Ferreira Batista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024